Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PENA SUPERIOR A OITO ANOS. REGIME FECHADO. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTAS NÃO HOMOLOGADAS HÁ MAIS DE DOIS ANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, na hipótese de descumprimento das condições impostas à prisão domiciliar, deve ser considerado interrompido o cumprimento da pena a partir do dia em que o apenado deixa de cumprir as obrigações impostas, e não a data do seu último comparecimento regular em juízo
2. Diante da condenação por mais de um crime na mesma ação penal ou em ações diversas a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição (art. 111, Lei de Execução Penal)
3. Faltas graves pendentes de apuração podem suspender a análise dos benefícios que têm como pressuposto o preenchimento do requisito subjetivo do bom comportamento, tais como: o livramento condicional e a progressão de regime. Porém, o apenado não pode sofrer, indefinidamente, prejuízos em decorrência da não designação de audiência de justificação para analisá-las, mormente quando terão influência direta nos requisitos objetivo e subjetivo da progressão de regime.
4. Cumpre determinar o retorno dos autos ao Juízo “a quo” para que realize a audiência de justificação e decida sobre as faltas graves praticadas há quase dois anos e a consequente interrupção do cumprimento da pena, bem como realize o exame dos requisitos objetivo e subjetivo necessários à progressão de regime.
5. Recurso parcialmente provido.